Tribunal: TJSP
Processo: 0024349-34.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – FURTOS COM ABUSO DE CONFIANÇA, EM CONTINUIDADE DELITIVA – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Absolvição – Impossibilidade – Firmes e seguras palavras da vítima e testemunha, apoiadas em imagens de sistema de segurança, não rechaçadas pela pueril negativa de autoria – Absolvição – Impossibilidade – Crime continuado – Pleito para aplicação da

Ementa:
APELAÇÃO – FURTOS COM ABUSO DE CONFIANÇA, EM CONTINUIDADE DELITIVA – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Absolvição – Impossibilidade – Firmes e seguras palavras da vítima e testemunha, apoiadas em imagens de sistema de segurança, não rechaçadas pela pueril negativa de autoria – Absolvição – Impossibilidade – Crime continuado – Pleito para aplicação da fração mínima de aumento – Insuficiência diante do número de condutas praticadas – Recurso defensivo desprovido.